Tribunal: STF
Processo: HC 154600
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGOS 312 DO CÓDIGO PENAL E 1º, V, DA LEI 9.613/98. ALEGADA INOCORRÊNCIA DE PREVENÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA PELA PRESIDÊNCIA DA CORTE. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A decisão da Presidência do Supremo Tribunal Federal que fixa competência de Ministro para o exame de determinada questão, mercê de se cuidar de matéria administrativa, intrínseca à organização interna do Supremo Tribunal Federal, não é impugnável pela via recursal. Precedentes. AI 608.833-AgR-ED-ED-ED-AgR-segundo-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/02/2015; AP 493-AgR-segundo, Tribunal Pleno, DJe de 12/11/2012. 



    2. In casu, a paciente foi condenada à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no artigo 312 do Código Penal e no artigo 1º, V, da Lei 9.613/98, tendo sido determinada a execução provisória de sua pena.



    3. “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar” - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    4. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011.



    5. Agravo regimental desprovido.